Tribunal: CARF
Processo: 10680.902739/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que se vislumbra na hipótese vertente a partir das retenções de aplicações financeiras e tomadores de serviços, comprovadas após conversão do julgamento em diligência.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 1análise, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902739/2014-11
ACÓRDÃO
1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que se vislumbra na hipótese vertente a partir das retenções de aplicações
financeiras e tomadores de serviços, comprovadas após conversão do
julgamento em diligência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 1análise, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
2
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o crédito de IRRF no
montante total de R$ 117.219,77 (R$ 73.009,63 + R$ 31.258,57 + R$ 12.951,57) atinente as
retenções de aplicações financeiras e das tomadoras de serviços SINFRA – Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado do Mato Grosso, respectivamente,
as quais devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
36799.62592.180510.1.7.02-1105, de e-fls. 324/344, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
3
relativo ao ano-calendário de 2008, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 04 e 345, da DRF em Belo Horizonte/MG, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por
conseguinte, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/03, a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ 07
no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-
005.247, de 28 de janeiro de 2021, de e-fls. 526/542, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções e
as estimativas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos
documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 550/553,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando em parte a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a
corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Relativamente às retenções atinentes às receitas financeiras, as quais foram
comprovadas, mas não reconhecidas totalmente para fins de composição do saldo negativo do
IRPJ, em razão de não terem sido levadas à tributação na determinação do lucro real, assevera que
a empresa, na condição de optante por este regime de tributação, realiza seus lançamentos pela
competência e a retenção na fonte e consequência e compensação do Imposto de Renda Retido na
fonte, ocorre no resgate, não sendo possível esses valores coincidirem, consoante se comprova da
documentação acostada aos autos nesta assentada, notadamente razão contábil de 2007 das
contas do grupo receita financeira, na conta 3.4.01.01.0002, onde poderá ser identificado que a
receita financeira informada nesse período é muito superior à informada pelas fontes pagadoras
em 2007 na DIRF, pois parte desta receita estão as aplicações que foram resgatadas em 2008,
consoante planilha transcrita na peça recursal.
Neste sentido, requer seja considerado o valor total de retenção da fonte exposto
na tabela 04 do acórdão recorrido, na importância de R$ 407.190,08.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
4
No que tange às retenções referentes às prestações de serviços, para o tomador
SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura – CNPJ no 04.603.701/0001-76, sustenta que
aquela empresa informou a retenção em sua DIRF, mas com o código equivocado (4085), tendo
em vista que os impostos retidos na fonte desse cliente não contempla os impostos Pis/Cofins/Csll
já que o cliente da administração pública estadual. Ressalta que a recorrente declarou
corretamente na DIPJ no código 1708, conforme documentação trazida à colação.
Por sua vez, para o cliente Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado do Mato
Grosso – CNPJ no 00.352.186/0001-48, defende que não fora considerado por ausência de
informação na DIRF da tomadora do serviço, mas a retenção pode ser devidamente comprovada
no razão contábil, onde se demonstra que a contribuinte recebeu o valor líquido da Nota Fiscal.
Para tanto, apresenta junto à peça recursal o razão da conta Cliente (1102010001), que evidencia
os lançamentos dos impostos retidos e os recebimentos líquidos com contrapartida na conta banco
1101020104, corroboradas por planilha explicativa.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente os
documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Reitera a possibilidade da utilização das retenções para composição do saldo
negativo do IRPJ, fazendo jus, assim, ao direito de restituição e compensação, trazendo à colação a
legislação que regulamenta a matéria e, bem assim, jurisprudência corroborando seu
entendimento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
Incluído na pauta do dia 09/05/2024, a Egrégia 1a Turma Extraordinária entendeu
por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-000.757, de e-fls.
610/617.
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 655/660, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários,
reconhecendo em parte os créditos arguidos.
Devidamente instada a se manifestar a respeito do resultado da diligência supra, a
contribuinte veio aos autos novamente, em petição, de e-fls. 666/667, repisando todos os fatos
ocorridos no presente processo administrativo, contrapondo-se parcialmente às conclusões fiscais
consubstanciadas no Despacho retro, notadamente quanto ao tomador de serviços “Fundo
Emergencial da Febre Aftosa do Estado do Mato Grosso”, ressaltando que somente teve acesso
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
5
aos extratos bancários exigidos pela autoridade fiscal nesta oportunidade, razão pela qual os
acosta aos autos para fins de demonstrar as retenções alegadas.
Por derradeiro, requer seja acolhido integralmente o pleito da contribuinte, no
sentido do reconhecimento do crédito pretendido, determinando, assim, a homologação total da
compensação procedida.
Observadas as determinações da Resolução supra, com as devidas manifestações da
autoridade fazendária e da contribuinte, retornaram os autos a este Colegiado para
prosseguimento do feito, sendo a nós distribuído para relato e inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual homologou parcialmente as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2008, nos valores inscritos nos autos, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar a totalidade das alegadas retenções na
fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de não demonstrar a tributação da
totalidade das receitas financeiras, cujas retenções restaram comprovadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que colacionou aos autos junto ao recurso voluntário
os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com
esteio no princípio da verdade material.
Relativamente às retenções atinentes às receitas financeiras, as quais foram
comprovadas, mas não reconhecidas totalmente para fins de composição do saldo negativo do
IRPJ, em razão de não terem sido levadas à tributação na determinação do lucro real, assevera que
a empresa, na condição de optante por este regime de tributação, realiza seus lançamentos pela
competência e a retenção na fonte e consequência e compensação do Imposto de Renda Retido na
fonte, ocorre no resgate, não sendo possível esses valores coincidirem, consoante se comprova da
documentação acostada aos autos nesta assentada, notadamente razão contábil de 2007 das
contas do grupo receita financeira, na conta 3.4.01.01.0002, onde poderá ser identificado que a
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
6
receita financeira informada nesse período é muito superior à informada pelas fontes pagadoras
em 2007 na DIRF, pois parte desta receita estão as aplicações que foram resgatadas em 2008,
consoante planilha transcrita na peça recursal.
Neste sentido, requer seja considerado o valor total de retenção na fonte exposto
na tabela 04 do acórdão recorrido, na importância de R$ 407.190,08.
No que tange às retenções referentes às prestações de serviços, para o tomador
SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura – CNPJ no 04.603.701/0001-76, sustenta que
aquela empresa informou a retenção em sua DIRF, mas com o código equivocado (4085), tendo
em vista que os impostos retidos na fonte desse cliente não contempla os impostos Pis/Cofins/Csll
já que o cliente da administração pública estadual. Ressalta que a recorrente declarou
corretamente na DIPJ no código 1708, conforme documentação trazida à colação.
Por sua vez, para o cliente Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado do Mato
Grosso – CNPJ no 00.352.186/0001-48, defende que não fora considerado por ausência de
informação na DIRF da tomadora do serviço, mas a retenção pode ser devidamente comprovada
no razão contábil, onde se demonstra que a contribuinte recebeu o valor líquido da Nota Fiscal.
Para tanto, apresenta junto à peça recursal o razão da conta Cliente (1102010001), que evidencia
os lançamentos dos impostos retidos e os recebimentos líquidos com contrapartida na conta banco
1101020104, corroboradas por planilha explicativa.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente saldo negativo de IRPJ.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido,
em parte, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada pela
jurisprudência deste Colegiado.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
7
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente a saldo negativo de IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
8
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, diante das alegações recursais e documentos acostados aos
autos, submetido inicialmente ao exame da Egrégia 1a Turma Extraordinária, esta entendeu por
bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.757, de e-fls.
610/617, determinando o que segue:
“[...]
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso
exige, mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade
fazendária de origem se manifeste sobre os documentos, de e-fls. 554/589,
confrontando-os com os sistemas fazendários, de maneira a informar se
comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte. [...]”
Em observância ao determinado acima, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 655/660, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários,
nos seguintes termos:
“[...]
De acordo com a legislação de regência da matéria, constata-se que:
• por um lado, em respeito ao princípio contábil da competência, o
oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida que os ganhos são
auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação;
• por outro lado, a retenção de imposto de renda na fonte sobre esses
rendimentos segue periodicidade diversa, diferenciada caso se trate de aplicações
financeiras de renda fixa ou em fundos de investimento.
Assim, para avaliar a inclusão na base de cálculo do imposto de renda da
receita financeira informada como rendimento tributável na DIRF, há de se
considerar a ausência de sincronia, determinada pela legislação, entre o
oferecimento da receita à tributação e a efetiva retenção na fonte.
É perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um ano-
calendário, seja apurado aparente oferecimento parcial da receita à tributação,
como no presente caso. Entretanto, ampliando-se essa avaliação para anos
anteriores, pode-se deparar com cenário inverso: receita financeira informada na
DIPJ em valor superior ao rendimento tributável informado em DIRF. Essa
inversão indica que a retenção ocorrida em determinado ano está vinculada a
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
9
receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do imposto não
somente no ano-calendário em análise, mas também em anos anteriores.
É exatamente o que se constata no caso em tela.

Pelos valores acima, fica evidente que, ampliando o período de avaliação
quanto à tributação das receitas financeiras, não se confirma a conclusão anterior
de que as receitas financeiras objeto de retenções na fonte no ano-calendário de
2008 não teriam sido incluídas em sua totalidade na base de cálculo do imposto.
Diante do acima exposto, deve-se validar as retenções financeiras
glosadas no acórdão no 107-005.247, no montante de R$ 73.009,63 (R$
407.190,08 – R$ 334.180,45).
Tomador SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura – CNPJ
04.603.701/0001-76
Em relação às retenções referentes à fonte pagadora 04.603.701/0001-76,
o contribuinte apresenta as seguintes alegações no Recurso Voluntário:
[...]
As Notas Fiscais constantes das fls. 312 a 323 encontram-se ilegíveis, salvo a
NF no 016297 (fls. 316), onde consta destacado IRPJ, no montante de R$ 2.837,99.
Não há valores destacados para PIS, COFINS e CSLL. Os valores destacados no
documento fiscal são confirmados pelos lançamentos constantes no Razão da
conta cliente apresentado (fls. 582/584).
A Fonte Pagadora 04.603.701/0001-76 é órgão do Poder Executivo
Estadual, sujeito a retenção de CSLL, PIS e Cofins somente na hipótese de
convênio celebrado com a SRF.
Há retenção confirmada em DIRF no Código de Receita 4085 (Retenção de
CSLL, Cofins e PIS/PASEP sobre pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e
fundações dos Estados, Distrito Federa l e Municípios), no valor de R$ 31.258,57
para um Rendimento Tributável de R$2.000.000,00 (1,5629%).
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
10
Nos anos-calendário de 2006, 2007, 2009 e 2010 a fonte pagadora
04.603.701/0001-76 efetuou retenção em relação ao prestador 17.579.459/0001-
94 apenas no código de receita 1708 (fls. 647/654).
A retenção não foi utilizada no Saldo Negativo de CSLL, Per/Dcomp no
06693.09951.180510.1.7.03-5039 (fls. 632/646).
[...]
Há fortes indícios respaldando o argumento do contribuinte de erro no
código de receita informado em DIRF.
Por todo o exposto, entendo que deva ser validada a retenção no
montante de R$ 31.258,57.
Tomador Fundo Emergencial da Febre Aftosa do Estado do Mato Grosso – CNPJ
00.352.186/0001-48
Em relação às retenções referentes à fonte pagadora 00.352.186/0001-48,
o contribuinte apresenta as seguintes alegações no Recurso Voluntário:
[...]
O contribuinte não apresentou os extratos bancários que evidenciariam o
recebimento das notas fiscais pelos valores líquidos (descontados das retenções),
de modo a demonstrar as retenções realizadas.
Os documentos apresentados (Planilha, Notas Fiscais e Razão) são
produzidos pelo próprio contribuinte, não estando respaldados por documentos
produzidos por terceiros (extratos bancários). Logo, não é possível confirmar a
retenção informada no Per/Dcomp, no valor de R$12.951,57.
Em resumo, deve-se confirmar retenções no montante de R$104.268,20
(R$ 73.009,63 + 31.258,57).
O quadro abaixo detalha o crédito remanescente apurado:

Logo, há um crédito remanescente a ser reconhecido no valor de R$
104.268,20.
[...]”
Como se observa, a partir da diligência determinada pela então 1a Turma
Extraordinária da 1a SJ do CARF, com base na análise dos documentos acostados aos autos junto
ao recurso voluntário, a autoridade fazendária reconheceu, de pronto, o crédito adicional de R$
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
11
104.268,20 (cento e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), referentes às
retenções de aplicações financeiras e ao tomador de serviços SINFRA – Secretaria de Estado de
Infraestrutura, o que ratificamos nesta oportunidade, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
Em outra via, relativamente ao tomador de serviços Fundo Emergencial da Febre
Aftosa do Estado do Mato Grosso – CNPJ 00.352.186/0001-48, a autoridade fiscal de origem não admitiu
as retenções suscitadas, tendo em vista que a contribuinte somente trouxe à colação documentos
comprobatórios por ela própria confeccionados, o que retiraria sua força probante, sobretudo quando
desacompanhados dos respetivos extratos bancários demonstrando o valor líquido recebido.
Por outro lado, a contribuinte, em sua manifestação atinente ao Despacho de diligência,
ressalta que somente teve acesso aos extratos bancários exigidos pela autoridade fiscal nesta
oportunidade, de e-fls. 668/687, razão pela qual os acosta aos autos para fins de demonstrar as
retenções alegadas.
Com mais especificidade, com o fito de comprovar as retenções arguidas, desde a
origem, e rechaçadas pela ausência de apresentação dos extratos bancários, com a demonstração
do recebimento líquido do valor da prestação de serviços, a contribuinte acostou aos autos junto à
manifestação ao Despacho de diligência, os extratos bancários faltantes, de e-fls. 668/676 (CEF),
677/680 (Bradesco); Planilha, de e-fl. 681, e, bem assim, escrituração (Razão analítico), de e-fls.
682/687, contemplando com precisão as informações quanto às notas fiscais, datas, valores das
NF ́s e recebidos líquidos, etc, confirmando, em nosso entendimento, a importância de R$
12.951,57 a título de retenção, passível de composição do saldo negativo do IRPJ.
Neste cenário, por mais que aludida documentação, notadamente os extratos
bancários, ter sido apresentada somente nesta oportunidade, mister o seu acolhimento, com base
no princípio da verdade material, bem como na Súmula CARF no 143, sobretudo considerando que
no Despacho de Diligência a autoridade fazendária ressaltou precisamente que não poderia
analisar a efetividade das retenções em face da ausência dos extratos bancários.
E, a recorrente confrontando o afirmado pela autoridade fiscal, apresentando o
documento faltante, juntamente com outros, retratando em planilha escorada em outras
provas, as retenções que pretendia comprovar, há de se admiti-las para o fim pretendido pela
contribuinte, de maneira a determinar a inclusão do valor de R$ 12.951,57, igualmente, no saldo
negativo do IRPJ aduzido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
a legislação de regência, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo o crédito arguido a título de IRRF no montante total de R$
117.219,77 (R$ 73.009,63 + R$ 31.258,57 + R$ 12.951,57) atinente as retenções de aplicações
financeiras e das tomadoras de serviços SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Fundo
Emergencial da Febre Aftosa do Estado do Mato Grosso, respectivamente, as quais devem compor
o saldo negativo de IRPJ pretendido, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902739/2014-11
12
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 702
DF CARF MF
Original